Tribunal: STF
Processo: ARE 1558521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE A OFENDIDA ESTAR MENTINDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    1 – Nos crimes de natureza sexual, o depoimento da vítima ganha especial importância, desde que seja condizente com os demais elementos de prova e não haja evidência da ofendida estar mentindo, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito de estupro de vulnerável.



    2 – Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    12. Entretanto, a prática dos crimes de estupro de vulnerável está devidamente fundamentado nas provas dos autos, tendo magistrado de primeiro grau bem analisado os depoimentos e suas efetivas contradições nos seguintes termos:



    (...) 



    Sobre o acusado, ressaltou que este inicialmente morava com uma companheira e os filhos. Não obstante, com o tempo, acusado passou a residir à sós com um filho e uma amiga sua, a adolescente Ester Emily, com quem costumava se encontrar para brincar. 



    Neste sentido, explicou que frequentava a casa do denunciado porque esta amiga ficava muito tempo lá e, por querer brincar com ela, ia para lá. Em detalhamento, aduziu que Emily tinha em torno de 13/14 anos, enquanto que os supostos filhos do réu teriam a mesma idade que a depoente. Em seguida, explicou que em alguns desses momentos que estava na residência, o acusado passou a mão em seu corpo de forma lasciva, destacando que não queria que tais ações ocorressem, porém não conseguia reagir e congelava, ficando apenas parada, assustada.



      Sobre o período em que aconteceram os toques, disse não se recordar com precisão, porém acredita que tinha entre 09 e 11 anos de idade. Ainda, reforçou que os toques somente aconteceram depois de certo tempo, não foi imediatamente quando frequentava a casa do réu, e que os toques aconteceram mais de uma vez, mas não sabe precisar quantas vezes aconteceram. 



    Por fim, explicou que parou de frequentar a casa do acusado com 11 anos de idade. Ao ser indagada sobre a frequência dos atos, afirmou que se recorda com precisão de apenas duas vezes que os atos libidinosos aconteceram. Na primeira delas estava brincando com o réu de esconder o celular, momento em que alocou o aparelho na cintura. Ato continuo, aduziu que o réu teria aproveitado a oportunidade para acariciar sua parte intima, por cima da roupa. Outrossim, aduziu que se assustou com aquilo, ficou sem saber o que fazer, e, de imediato, devolveu o aparelho celular para o réu. Ainda, destacou que isso aconteceu no quarto da casa do réu. Sobre o segundo evento que lhe afligiu, descreveu que estava o réu, a depoente, a adolescente Emily e o filho do acusado reunidos assistindo um filme no quarto do acusado. Na oportunidade, deitou na cama em que estava o acusado e seu filho e enquanto estava ao lado do réu, o acusado, por baixo do lençol, passou a acariciar sua perna, até tocar sua parte intima, por cima da calcinha. Por seu turno, ainda assustada, ficou sem reação, passando apenas a cobrir-se com o vestido que estava usando, afastando a mão do acusado. 



    Questionada sobre a revelação dos abusos, disse que ficava muito nervosa ao se lembrar disso, por isso demorou a contar para alguém, até que, em 2021, quando não estava mais aguentando guardar aquilo que lhe afligia, resolveu revelar os fatos para sua genitora. A adolescente ainda esclareceu que não contou logo os fatos para sua mãe porque achava que ela ficaria com raiva e faltava-lhe coragem, bem como que toda vez que lembra dos eventos começa a chorar. Ao seu turno, depois da revelação para sua genitora, foram prestar queixa na delegacia. Ainda, explicou que o réu não fala com a vítima e nunca mais chegou perto, porém, por morarem na mesma região, sente muito medo.



    (...)



    A versão da vítima de que sofreu abuso sexual praticado pelo réu foi confirmada por R. I. O. S., genitora da vítima, pessoa que primeiro ouviu as declarações da ofendida. Em sua oitiva, a testemunha, entretanto, informou vítima apenas lhe revelou o episódio do aparelho celular na cintura. 



    Insta frisar que a própria vitima informou sobre o desconforto em relatar os eventos, o que naturalmente motivou a ofendida a apenas revelar parcialmente os abusos sofridos para sua genitora. 



    Merece destaque que, ao contrário do que argumentou a defesa técnica, o depoimento da vítima prestado em juízo, respeitadas pequenas divergências periféricas decorrentes da pouca idade na época dos fatos e do hiato de tempo entre os relatos, a vítima foi linear sobre a forma com que os eventos se sucederam, identificando com precisão cristalina as circunstâncias do crime e o modus operandi adotado pelo réu, descrevendo em detalhes sobre como se sucedeu a abordagem.



    (...)



    13. Assim, concordo com o juízo a quo pela existência de provas da materialidade e autoria dos crimes de estupro de vulnerável, uma vez que o depoimento da vítima possui especial importância, por se tratar de crimes de natureza sexual, praticado às escondidas.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente